Tribunal: TJDFT
Processo: 0734336-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DIRETA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A relação jurídica firmada entre os adquirentes do imóvel e as promitentes vendedoras é regida pelas normas consumeristas, pois os compradores se enquadram no conceito de consumidores (art. 2o do CDC) e as vendedoras se encaixam no conceito de fornecedoras.
2. O Código de Defesa do Consumidor autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando a preservação da personalidade jurídica das empresas executadas constitui óbice à satisfação do crédito (art. 28, § 5°, do CDC).
3. A aplicação da teoria menor, com fundamento no art. 28, § 5°, do CDC, não possibilita a desconsideração da personalidade jurídica inversa para atingir empresa da qual o antigo diretor da executada é sócio, devendo a ele ser aplicada a teoria maior, nos termos do art. 50 do Código Civil.
4. Além de inexistir relação de consumo entre a credora e a empresa cuja personalidade jurídica se pretende afastar, o Código de Defesa do Consumidor não prevê a desconsideração da personalidade jurídica inversa para incluir empresa pertencente ao ex-diretor da devedora, não se admitindo a interpretação extensiva com fundamento na teoria
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.